Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-08.2019.8.11.0059
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001303-08.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – AUTORA CONDENADA, EM OUTRO PROCESSO, À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FACE DE PROTESTO INDEVIDO – PRETENSÃO REGRESSIVA, SOB O ARGUMENTO DE QUE ENCAMINHOU COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ARQUIVISTA PARA EXCLUSÃO DO PROTESTO – CULPA DA ENTIDADE CONFIGURADA – ARQUIVISTA QUE NÃO DEMONSTROU FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43, STJ – PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recurso preenche os requisitos de sua admissibilidade, indicando os motivos de fato e de direito inerentes às razões recursais.

Não há cerceamento de defesa por ausência de formação de litisconsorte em processo anterior, quando a parte recorrente pode, em outro processo, demandar ação regressiva a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual.

O exercício do direito de regresso surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do Código Civil.

No caso dos autos, a empresa demandante demonstrou que encaminhou comunicação à demandada para exclusão dos dados da empresa protestada, todavia, esta não comprovou que retirou o protesto.

A autora comprovou que efetuou o pagamento da condenação por danos morais, em razão do protesto indevido, sendo de rigor o respectivo ressarcimento pela demandada, haja vista que configurada a sua culpa.

Neste caso, correção monetária da indenização deve se dar desde o efetivo prejuízo, por se tratar de responsabilidade extracontratual por dano material (Súmula 43, STJ), ainda que a indenização seja a respeito de indenização por danos morais.

Os honorários de sucumbência são fixados, conforme a regra definida no art. 85, § 2º do CPC, sendo que no presente caso, já fixado no mínimo legal, razão pela qual se mantém o valor fixado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001303-08.2019.8.11.0059

APELANTE:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

APELADO:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, lançada nos autos da Ação de Regresso n.º 1001303-08.2019.8.11.0059, ajuizada por
M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida/recorrente ao pagamento da quantia de R$6.031,30 (seis mil, trinta e um reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento,

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a apelada postula a restituição da quantia despendida a título de condenação nos autos do processo tombado sob o número 8010065-64.2014.811.0059, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível desta Comarca, no qual a empresa D R BASSOTO E CIA LTDA ME contenda em face do autor M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
” (sic).

Salienta, em suma, que “
a parte apelada realizou negócios jurídicos com a empresa D R BASSOTO E CIA LTDA ME e emitiu boletos bancários para o pagamento da contratação de forma parcelada. Entretanto, em virtude da inadimplência da empresa contratante (D R BASSOTO), no valor de R$ 2.107,98, em 15.08.2013 o credor, ora autor, encaminhou o referido boleto bancário a protesto junto ao 2º Serviço Notarial e Registral desta Comarca
” (sic).

Informa que “
a sentença prolatada condenou a apelante ao pagamento de indenização por direito de regresso no valor de R$ 6.031,30, face que esta entidade arquivista não teria produzido prova de que realizou a exclusão do protesto/negativação em seus registros de dívida já quitada, impondo-se assim, o acolhimento do pedido formulado na exordial
” (sic).

Menciona que “
figura como mera mantenedora de registros, não lhe cabendo averiguar eventual invalidade, inexistência ou inexigibilidade da dívida noticiada pelo estabelecimento credor ou, ainda, pelo cartório de registro de títulos, bem como eventual pagamento do débito junto ao credor
” (sic).

Discorre que “
o dever da entidade arquivista, limita-se a dar publicidade a eventuais registros de títulos protestados nos diversos tabelionatos de protestos existentes, sendo inteiramente do estabelecimento credor a responsabilidade pelas informações prestadas
” (sic), de forma que “
no que tange aos títulos de crédito protestados, o dever de cancelamento incumbe a quem insere a informação, ou seja, ao credor
” (sic), nos exatos termos da Súmula 548-STJ.

Argumenta que “a
parte apelada não comprovou ter realizado providência administrativa junto à apelante, no sentido de excluir a inscrição relativa ao protesto aqui referido
” (sic).

Elucida que “
caso esta entidade arquivista ingressasse como parte na ação pretérita e viesse ser responsabilizada e condenada juntamente com a empresa credora, ambas responderiam solidariamente pelos danos causados
” (sic), no entanto, “
não foi oportunizado à apelante promover sua defesa no processo original, eis que não houve a figura do litisconsórcio
” (sic), razão pela qual entende que houve o cerceamento de defesa.

Esclarece que “
Se de fato houve falha processada pelo banco compensador da quantia recebida, como constou da sentença pretérita, a parte apelada deve buscar a sua indenização com a referida empresa e não imputar responsabilidade civil a esta apelante
” (sic).

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência, ou ainda, que a verba honorária seja reduzida. Alternativamente, pede para que a correção monetária incida a partir do arbitramento (id. 142119702).

Nas contrarrazões o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que “
antes de adentrar com a presente demanda regressiva, a fim de constatar a responsabilidade da Recorrente ante a inexistência de baixa do protesto mesmo diante da carta de anuência fornecida pela Recorrida, essa notificou extrajudicialmente o Cartório de Porto Alegre do Norte/MT a fim de esclarecimentos
” (sic).

Informa que “
Em resposta à notificação extrajudicial, o 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT expediu ofício nº 146/2016, informando sobre o cancelamento do protesto, bem como acrescentou que no dia 07/10/2013, por meio do ofício 145/2013, solicitou à Boa Vista S.A administradora de crédito que procedesse à baixa em seus cadastros dos nomes e valores listados, inclusive da empresa D. R. Bassoto & CIA LTDA ME
” (sic).

Salienta que “
pleiteou ao Cartório que fosse realizado a baixa no protesto e restrição em nome do devedor alhures no dia 23/09/2013, tendo o respectivo Cartório cancelado o protesto no mesmo dia e solicitado o mesmo ao Recorrente (BOA VISTA S.A) no dia 07/10/2013
” (sic).

Todavia, diz que “
mesmo após a Recorrida realizar todas as diligências necessárias para baixa no protesto/negativação do devedor supracitado, restou verificada a manutenção do nome do consumidor negativado, conforme extrato acostado no ID 21419229, gerando a condenação da Recorrida em danos morais em favor de D R Bassotto
” (sic).

Relata que “
a Recorrente cometeu ato ilícito e diante do ocorrido, não pode sair ilesa da situação, pois a Recorrida foi altamente lesada ao figurar como polo passivo na demanda indevidamente e realizar o pagamento de indenização por danos morais, pois, realizou todos os procedimentos necessários e cabíveis quanto ao caso
” (sic).

Assinala que “
a Recorrente não ofertou qualquer documento apto a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da Autora, não se desincumbindo do comando disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (sic).

Dessa forma, esclarece que “
o direito de regresso permite que quem pagou a indenização de alguém em nome de outra pessoa pode cobrar reembolso do verdadeiro culpado” (sic), razão pela qual “a Recorrente deve ressarcir a Recorrida pelo montante desembolsado ao processo que deu causa, em obediência ao artigo 934 do CC
” (sic).

Por fim, pede pela manutenção do valor fixado a título de honorários de sucumbência, pois fixado conforme o trabalho realizado. E ainda, diz que “
a correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir desde os respectivos desembolsos, pois representa apenas a recomposição do valor da moeda corroído pelo fenômeno inflacionário
” (sic) (id. 142119708).

O preparo foi recolhido (Id. 142119704).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No que diz respeito ao cerceamento de defesa levantado pela parte recorrente, tem-se que este também não merece prosperar, pois, em que pese a

empresa DR BASSOTO E CIA LTDA ME não tenha incluído a ora recorrente no polo passivo do Processo nº. 8010065-64.2014.811.0059, que tramitou junto ao Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, o ordenamento jurídico vigente permite ao autor escolher contra quem pretende demandar, assumindo o risco de sua opção.

Além disso, merece registro que no âmbito dos Juizados Especiais, regido por legislação específica (Lei nº. 9.099/95),
“não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”
(inteligência do art. 10), possibilitando, assim, que a parte eventualmente condenada ingresse com ação regressiva contra quem entender de direito.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO À LIDE DE TERCEIRO
–
LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO
– INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite. Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas seguintes hipóteses previstas no art. 125, do CPC.
Ademais, mostra-se desnecessário o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão
.”
(TJ-MT 10164118920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Quanto ao mérito, observa-se que
M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA
ajuizou a presente ação de regresso em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
, ora apelante, por ter sido condenada judicialmente ao pagamento de indenização por danos morais à empresa
DR BASSOTO E CIA LTDA ME
,

em virtude de ter mantido seu o nome protestado indevidamente.

A autora/apelada informou que atua no comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores e que promoveu a venda de produtos à empresa D.R. Bassoto & CIA LTDA ME, concedendo a esta o pagamento de forma parcelado, contudo, ao constatar a existência de algumas parcelas em aberto, protestou os respectivos boletos bancários, encaminhando o título para o 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, em 15/08/2013, no valor de R$2.107,98 (dois mil, cento e sete reais e noventa e oito centavos).

Discorreu que, após a quitação do valor, forneceu carta de anuência à parte devedora, ressaltando que a baixa do protesto foi realizada em 07/10/2013 pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT (id. 142110943).

Resta comprovado nos autos que o 2º Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre, após realizar o cancelamento do protesto, solicitou junto a empresa Boa Vista S.A, ora apelante, a baixa das informações em seu cadastro, inclusive acostando aos autos respectivo aviso de recebimento, devidamente assinado, com data de 15/10/2013 (id 142110939 - Pág. 1 a 2).

Dessa forma, consta claramente evidenciado nos autos que a negligência quanto à manutenção indevida do protesto do cliente da apelada.

Portanto, considerando que a apelada pagou a indenização por danos morais e demais encargos, fixados pelo magistrado no Processo nº. 8010065-64.2014.811.0059, no valor de R$6.031,30 (seis mil, trinta e um reais e trinta centavos) (id. 142110940), sub-rogou-se no direito deste de pleitear a indenização contra o causador dos danos, nos termos do art. 934 do Código Civil,
litteris
:

“Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

A corroborar, o art. 927 do Código Civil, prescreve que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E o parágrafo único do mesmo artigo substancia cláusula geral de responsabilidade objetiva, advertindo que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Desta forma, como os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, cabe a apelante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL –
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS
–
FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.”
(N.U 1000695-74.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REGRESSO
– SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS
DO SEGURADO-CONSUMIDOR – DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. II - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviços, conforme laudo técnico anexado aos autos que não foi desconstituído pela parte ex adversa.”
(N.U 1015438-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

No que concerne à
correção monetária
, tem-se que embora a maior parte do valor pago à empresa D.R. Bassoto & CIA LTDA ME seja a respeito de indenização por danos morais, onde a correção monetária se dá a partir do arbitramento, tem-se que a indenização fixada nesta ação de regresso diz respeito a dano material da qual a recorrida teve que suportar indevidamente.

Neste caso, a correção monetária se dá desde o efetivo prejuízo, a teor da Súmula 43 do STJ,
in verbis
:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONOU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DANO MATERIAL COMPROVADO – R$ 6.337,42 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA Nº 43 DO STJ
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável.
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula nº 43 do STJ)
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 do Código Civil)”
(N.U 1005639-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

No que toca os honorários de sucumbência, dispõe o artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC:

"A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

No caso, os honorários já foram fixados no mínimo legal, qual seja, 10% sobre o valor da condenação, de forma que a sua redução se mostra inviável, pois implica aviltamento ao trabalho do advogado.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“(...) Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.”
(N.U 1025988-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“(...)

Não comporta redução à quantia fixada para os honorários advocatícios se está em sintonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC. (...)”
(N.U 1002641-05.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022